Tribunal: TJBA
Processo: 8028326-47.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8028326-47.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARLENE DE MATOS SOUZA Advogado(s): THIAGO NASCIMENTO SILVA MACHADO NETO IMPETRADO: SUPERINTENDENTE DA SUPREV e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS. PROFESSORA APOSENTADA. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. LEIS ESTADUAIS Nº 8.480/2002 E 10.963/2008. NÃO CONTEMPLAÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. SERVIDORA APOSENTADA COM DIREITO À INTEGRALIDADE E PARIDADE. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. MATÉRIA CONSOLIDADA NO ÂMBITO DESTE TRIBUNAL. PRECEDENTES DO STF. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Mandado de segurança impetrado por professora aposentada do magistério público estadual da Bahia, pleiteando reenquadramento funcional em razão das modificações legislativas promovidas pelas Leis Estaduais nº 8.480/2002 e 10.963/2008, sob alegação de violação ao princípio da paridade remuneratória entre servidores ativos e inativos. 2. As preliminares de decadência e prescrição do fundo de direito não prosperam quando se trata de alegação de omissão administrativa continuada relativamente ao não enquadramento de servidor inativo nas progressões funcionais posteriormente instituídas, configurando obrigação de trato sucessivo que se renova mensalmente. 3. O cerne da discussão gira em torno da reestruturação da carreira de magistério público estadual, promovida pela Lei n. 10.963/2008, que impediu os servidores inativos de progredir horizontal e verticalmente, haja vista a existência de requisitos por eles inalcançáveis, a exemplo da avaliação individual e institucional. 4. Comprovado documentalmente que a impetrante se aposentou antes da vigência da EC 41/2003, faz jus à regra da paridade remuneratória, nos termos do art. 40, § 8º, da CF, em sua redação original. 5. O art. 7º da Lei 10.963/2008, aparentemente, respeitou a isonomia e a paridade ao realizar o mesmo enquadramento inicial para os ativos e inativos. Contudo, ao impossibilitar a progressão horizontal pelos aposentados por meio do estabelecimento de critérios por eles inatingíveis, alijou-os dos efeitos remuneratórios que lhes são garantidos pela Constituição quanto a vantagens concedidas aos ativos, violando a regra constitucional. 6. À Administração Pública não é dado, a partir de leis de reestruturação da carreira dos servidores públicos, conduzir ativos e inativos a determinada classe idêntica, quando tal tratamento, aparentemente igualitário, resulta por prejudicar os últimos que, por não poderem mais progredir, ficarão percebendo seus proventos sempre com base em enquadramento equivocado. 7. Matéria consolidada no âmbito deste Tribunal. Precedentes do STF. 8. Segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8028326-47.2022.8.05.0000, em que figura como Impetrante MARLENE DE MATOS SOUZA e como Impetrados o SUPERINTENDENTE DA SUPREV, o SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em REJEITAR AS PRELIMINARES suscitadas pelo Estado da Bahia e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Salvador, (assinado eletronicamente). Desa. Marielza Brandão Franco Relatora